Tribunal: TJSP
Processo: 1027308-06.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO POR MEIO DE DECISÃO MANTIDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONFIGURADA. RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA DEVIDO.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO POR MEIO DE DECISÃO MANTIDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONFIGURADA. RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA DEVIDO. CUSTEIO DA MÁQUINA DO PODER JUDICIÁRIO QUE DEVE SER SUPORTADO PELO USUÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO.